Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712672-32.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JALEANE LISBOA MACHADO IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JALEANE LISBOA MACHADO em face do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no tocante ao dispositivo da letra c, item 06 da decisão 850/2020 do processo no 24463/2019 julgado pela Corte de Contas em 1/4/2020. A impetrante narra que se submeteu ao concurso público previsto no Edital no 1, de 2/11/2018, para provimento de vagas no Cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF – SEDES/DF a ser realizado pelo Instituto Brasil de Educação - IBRAE. Aduz que a prova objetiva era constituída de 20 questões para a parte de conhecimentos gerais e 30 questões para parte específica, sendo que, de acordo com o item 11.3 do edital do certame, o candidato não poderia atingir nota inferior a 24 pontos na parte básica e 36 pontos na parte específica. Conta que, da prova objetiva, foram anuladas 06 questões ao todo: 02 da parte básica e 04 da parte específica. Salienta que, em 15/10/2019, o Parquet de Contas apresentou Representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, pedindo a alteração do resultado da prova objetiva, uma vez que, com a anulação das questões, a Banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas e não a aplicação do ajuste universal de atribuir pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para fazer parte do certame, conforme art. 59 da Lei 4.949/2012 e item 1.1.3 do Edital de Retificação n. 3/2018. Afirma que o TCDF, na representação no 11/2019-G1P do Ministério público de Contas (Processo n. 24463/2019), decidiu, por unanimidade, por meio da Decisão 4145/2019, que a banca examinadora deixou de aplicar o ajuste proporcional após anular seis questões da prova objetiva e determinou que a SEDES/DF, juntamente com a Banca Examinadora procedessem com a divulgação de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público. Em cumprimento à determinação, a Banca Examinadora divulgou comunicado informando que 1.031 candidatos seriam reprovados do certame e que somente permaneceriam no concurso 751 candidatos aprovados pelo ajuste proporcional. Alega que, posteriormente, o TCDF, no dispositivo da letra c, item 06 da decisão 850/2020, cometeu uma ilegalidade ao adentrar no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva, uma vez que autorizou a SEDES/DF e a Banca Examinadora a procederem o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, poderia reduzir o ponto de corte de 11 questões para 10 questões, a fim de evitar a reprovação de 1.031 candidatos que não atingiram nota mínima para aprovação. Aponta incongruência de ideias e contradições entre a fundamentação do voto relator e o dispositivo, tendo em vista a aplicação, no certame, do decidido no RESP 488004/PI. Argumenta que, diferentemente do certame do DF, no concurso público do Piauí (RESP 488004/PI), a prova era composta de questões em números ímpares que exigiam 50% de acertos de nota de corte e o sistema de pontuação das questões anuladas era regido pelo sistema universal (atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos). Assevera que, com o arredondamento para baixo do número de questões, os 1.031 candidatos anteriormente eliminados passaram a ser considerados aprovados e retornaram ao certame, entrando na frente daqueles candidatos aprovados pelo ajuste proporcional e que não precisaram do arredondamento da nota para ser aprovado, o que alterou toda a lista de classificação e trouxe prejuízos à impetrante, uma vez que ela estava na posição de 392a (aplicação do ajuste proporcional sem o arredondamento) e, com o referido arredondamento, foi para a posição de 532a. Salienta que, embora a impetrante consiga realizar o curso de formação, essa posição lhe trará prejuízos no resultado final do certame, uma vez que perde 140 posições com o arredondamento aplicado pela banca. Aponta que o arredondamento para baixo do número de questões também violou o item 11.3 do edital normativo do certame, uma vez que o referido item prevê a eliminação do candidato que auferir nota inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Destaca ilegalidade na decisão também pelo fato da alteração ter ocorrido no decorrer do certame, após a realização da sindicância de vida pregressa, investigação social e avaliação psicológica, o que ofende aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vinculação do instrumento convocatório. Esclarece que, diante do ajuste proporcional, duas questões foram anuladas e os pontos destas foram redistribuídos entre as demais questões válidas da prova, assim restaram 18 questões válidas, cada uma valendo 2,22 pontos. Salienta que o TCDF julgou o item 06, do dispositivo da letra C da decisão 850/2020 além do que foi solicitado nos autos do processo 24463/2019, o que trouxe conseqüências gravíssimas aos candidatos aprovados pelo ajuste proporcional que não precisaram do arredondamento para a aprovação no certame. Em liminar, requer a suspensão “do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020 que autorizou a Secretaria (Sedes-DF) e a Banca examinadora a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame, retornando a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela decisão 4145/2019 e mantida pela 850/2020, Item I- III, o que fará com que a impetrante prossiga no curso de formação com a sua posição de 392a e não 532a, ou seja, com sua posição pleiteada por direito, nos exatos termos determinado pelo edital normativo do certame” Subsidiariamente, requer, em sede de liminar, que seja “determinado que a impetrante prossiga para o curso de formação com a sua posição de 392a e não 532a, uma vez que caso não seja deferida a liminar em favor da impetrante para que a mesma prossiga para o curso de formação com sua posição por direito (392), sem o arredondamento para baixo do número de questões, a mesma terá prejuízos no resultado final do certame, já que a impetrante perde 140 posições com o referido arredondamento, posições essas que farão uma grande diferença no momento da somatória da nota da prova objetiva com a nota da prova do curso de formação, o que acarretara prejuízos não somente no resultado final da nota do certame, como acarretara prejuízos no momento da sua nomeação, já que as chances da mesma ser chamada logo com a posição 392a é mais possível do que a posição de 532a”. Decido. Quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o aludido benefício está previsto na Lei n.o 1060/50, em seu art. 4.o, que prevê que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. No caso dos autos, a impetrante anexou declaração de hipossuficiência (ID 16152154 - Pág. 2) e, em razão de não haver qualquer prova em contrário, defiro o benefício da gratuidade de justiça à impetrante. Em relação ao pedido de liminar, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. José da Silva Pacheco (in Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas, 5.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222), ensina que são pressupostos para que o juiz possa conceder a liminar em mandado de segurança: 1o) relevância do fundamento do pedido de segurança; 2o) possibilidade ineficácia do mandado de segurança que vier a ser, a final, concedido. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, não identifico os requisitos atinentes ao citado preceptivo legal, aptos a justificar o deferimento da liminar vindicada pela impetrante. Pela pertinência, transcrevo a parte da Decisão 850/2020 do TCDF, objeto do presente mandamus (ID 16153324 - Pág. 42): “Pelo exposto, acolhendo a manifestação do Corpo Técnico, Voto por que o Plenário: IV - autorize: c) a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI;” No caso dos autos, na prova objetiva da especialidade de Agente Social, a parte de conhecimentos gerais era composta por 20 questões e cada questão valia 2 pontos, totalizando 40 pontos; a parte de conhecimentos específicos era composta de 30 questões e valia 60 pontos. O candidato, para não ser eliminado do certame, deveria alcançar, na parte de conhecimentos gerais, 24 pontos, ou seja, deveria acertar 12 questões e, na parte de conhecimentos específicos, 36 pontos (item 11.3 do edital). Na parte de conhecimentos gerais, com a anulação de 2 questões, ficaram 18 questões, de modo que a Banca Examinadora, ao cumprir a decisão do TCDF, a qual determinou o ajuste proporcional, alterou o valor de cada questão (de 2 pontos para 2,22) e reduziu a pontuação mínima exigida de 24 para 22,20 pontos, devendo o candidato acertar 10 questões para não ser excluído (10 x 2,22 = 22,20). Já na parte de conhecimentos específicos, com a anulação de 4 questões, ficaram 26 questões, passando cada questão a valer 2,31 pontos, devendo o candidato acertar 15 questões para não ser reprovado (15 x 2,31 = 34,65). A Banca Examinadora, ao proceder ao arredondamento do número de acertos determinado pelo TCDF, comunicou o seguinte aos candidatos (ID 16153328 – pag. 1 – 4): Diante das decisões proferidas pelo TCDF e pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, as provas objetivas deste concurso público serão recorrigidas com base na fórmula de ajuste proporcional indicada pela Corte de Contas. O resultado será publicado na próxima semana. De acordo com o Edital Normativo, será reprovado o candidato que obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na parte de conhecimentos gerais e 36 (trinta e seis) pontos da parte de conhecimentos específicos, da prova objetiva. 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Esse dispositivo somente é aplicável integralmente quando não há questões anuladas. Nesse caso, haverá o número inteiro de 24 ou de 36 pontos. Havendo questões anuladas, é preciso que a interpretação seja sistemática e harmônica com o art. 59 da Lei 4949/2012 e com o dispositivo editalício que aplica a fórmula de ajuste proporcional. Isso porque o Edital Normativo não pode representar uma inequívoca violação ao princípio nemo ad impossibilia tenetur, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer o impossível, ou seja, o princípio referido busca prevenir e impedir que a obediência a uma norma humanamente impossível seja cobrada de alguém, especialmente no Edital Normativo do certame. (...) A aplicação da fórmula de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos. Também não é correto que, por isso, a Banca Examinadora passe a exigir mais dos candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo. Exemplifique-se: de acordo com a Tabela abaixo, na prova de Educador Social, foi anulada uma questão de conhecimentos gerais e 2 questões de conhecimentos específicos. Com isso, de acordo com a fórmula de ajuste proporcional, na parte de conhecimentos gerais, cada questão valerá 2,10 pontos. Assim, 12 questões vezes 2,10 pontos corresponderá a 25,20 pontos, que é bem mais do que os 24,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Por esse motivo, no caso concreto, a aprovação deverá ocorrer com 11 questões, que equivalem a 23,10 pontos, que é a pontuação que mais se aproxima dos 24,00 pontos exigidos no Edital. Conclui-se que, considerando a aplicação da fórmula de ajuste proporcional referida, será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação que mais se aproxima do mínimo exigido no Edital Normativo (de 24 ou 36 pontos). A Tabela abaixo define os dados que serão empregados durante a correção das provas. Não obstante o edital do certame discipline, no item 11.3, que será reprovado o candidato que obtiver pontuação inferior a 24 e 36, nas provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, respectivamente, não disciplinou como deveria ser o cômputo dos acertos diante da impossibilidade fática dos candidatos alcançarem o mínimo exato de 24 pontos / 36 pontos exigidos, tampouco versou sobre regras de arredondamento. Nesse contexto, exigir que os candidatos acertassem 11 questões, na parte de conhecimentos gerais, e 15 questões, na parte de conhecimentos específicos, corresponderia a impor o alcance de pontuação superior aos 24 pontos / 36 pontos, sendo certo que tal regra de cômputo de pontos não possui previsão editalícia, nem se mostra razoável, porquanto a anulação das questões tornou impossível aos candidatos atingir a referida pontuação mínima. Ante o exposto e sem prejuízo de melhor exame da questão controvertida, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se. Intime-se, ex vi do art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador